Tribunal: TJES
Processo: 5000687-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000687-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ISA DIAS ALVES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000687-65.2021.8.08.0030

RECTES.: SOUTH-NET TURISMO BRASIL LTDA, KIJEME TRAVEL HOTEIS LTDA e TBO HOLIDAYS BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E RESERVAS LTDA

RECDOS.: ISA DIAS ALVES e EDSON MENDES SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLACK FRIDAY. OFERTA EQUIVOCADA. ERRO GROSSEIRO AFASTADO. NECESSIDADE DE CUMPRIR O ANÚNCIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: Os autores ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer informando que, em virtude da Black Friday, adquiram pacote de viagem junto à TBO Holidays para hospedagem no La Torre Resort (Kijeme Travel), contudo, posteriormente a parceira South Net informou erro na oferta, cancelando o pacote adquirido, ao argumento de que o valor foi expresso em real, quando deveria ser
em
dólar. Busca com a presente ação o cumprimento da oferta, além de danos morais.
2. Tese da parte requerida SOUTH-NET
: Arguiu preliminar de ilegitimidade e, no mérito, reitera o argumento de que funcionou como mera plataforma de direcionamento para contratação da oferta. Em sede recursal, reitera a preliminar suscitada, seja julgado improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.
3. Tese da parte requerida KIJEME
: Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa não manter qualquer relação contratual com os autores, sendo impossível manter ofertas a um valor abaixo de mercado. Em sede recursal, requer seja julgado improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.
4. Tese da parte requerida TBO HOLIDAYS
: Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que a responsabilidade do ocorrido é exclusiva do resort La Torre. Em sede recursal, reitera a preliminar suscitada, seja julgado improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.
5. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 6165845, como obrigação de fazer. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), PARA CADA PARTE AUTORA, a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”.
6. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelas recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas requeridas TBO Holidays e South-Net, considerando que integram a cadeia de consumo ao ofertar pacotes de viagem e hospedagem, respondendo solidariamente, nos termos do art. 18 do CDC. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença merece reforma parcial. Embora se saiba que os fornecedores não são obrigados a cumprir ofertas com erros grosseiros, entendo que não foi o caso dos autos. Conforme se infere, trata-se de promoção adquirida durante o período da Black Friday e em plena pandemia da Covid 19, na qual o setor turístico, um dos mais afetados, estava comumente oferecendo condições especiais para atrair novamente os viajantes e, com isso, fomentar a economia. Assim, o equívoco na expressão do valor da oferta (real, ao invés de dólar) não tem o condão de eximir as recorrentes de cumprir o anunciado. Vale lembrar, ainda, que a compra ocorreu em novembro/2020 e os autores apenas foram cientificados do cancelamento em janeiro/2021, ou seja, 02 meses após o ocorrido, me causando estranheza a “demora na percepção”, pelas recorrentes, para só então comunicar os autores e demais contratantes. Concluo, assim, que as recorrentes respondem pelos danos causados aos recorridos, quiçá na esfera extrapatrimonial, vez que os transtornos ultrapassaram os aborrecimentos corriqueiros. Contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação a extensão do dano,
considerando, ainda, que apesar da obrigatoriedade de cumprir com a oferta, como risco do negócio, as recorrentes ainda suportaram o prejuízo material em razão desta ser inferior ao valor praticado no mercado
. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das demandadas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença apenas em relação à minoração do dano moral, devendo a mesma ser mantida em seus demais termos.
7. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores, atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. No mais, mantenho a r. Sentença de piso em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.